Tribunal: TJBA
Processo: 8004586-78.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004586-78.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON GOMES SILVA

Advogado(s)
:
VANDERVELDE DE AGUIAR OLIVEIRA

APELADO: DENISE SILVA CHAVES

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONFIGURADAS. DÍVIDAS. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA POR CLÁUSULA EXPRESSA DA ESCRITURA PÚBLICA. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE COOBRIGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004586-78.2023.8.05.0112, em que figuram como apelante EDMILSON GOMES SILVA e como apelada DENISE SILVA CHAVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator